Tribunal: TJMT
Processo: 0002688-82.2019.8.11.0099
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002688-82.2019.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DAMIAO CARLOS DE LIMA - CPF: 627.905.109-97 (APELANTE), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal, manteve a validade de CDA e condenou o embargante ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

2.

O apelante sustenta nulidade da CDA por ausência de requisitos legais, impossibilidade de sua substituição e ocorrência de prescrição, além de requerer adequação do valor da causa da execução fiscal.

3.

A sentença rejeitou os argumentos defensivos sob o fundamento de inexistência de prejuízo ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a CDA é nula por ausência de indicação da origem, natureza e fundamento legal do débito e do processo administrativo; (ii) saber se é possível a convalidação do vício por substituição ou juntada posterior de documentos; e (iii) saber se há necessidade de adequação do valor da causa e de análise da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CDA deve observar os requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e no art. 202 do CTN, sob pena de nulidade, nos termos do art. 203 do CTN.

4.

A ausência de indicação da origem, natureza e fundamento legal do débito e do processo administrativo compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.

A juntada posterior de documentos não supre vício substancial do título executivo, pois não se trata de erro material ou formal, inviabilizando a aplicação da Súmula 392/STJ.

6.

O valor da causa na execução fiscal corresponde ao valor do débito inscrito, não havendo necessidade de adequação, mas deve ser corrigido o valor atribuído aos embargos.

7.

O reconhecimento da nulidade da CDA prejudica a análise da prescrição, sobretudo diante da ausência de elementos essenciais para sua aferição.

8.

Os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante da ausência de proveito econômico mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

“Tese de julgamento:”
“1. A ausência de indicação da origem, natureza, fundamento legal do débito e do processo administrativo na CDA configura vício substancial e acarreta sua nulidade, com extinção da execução fiscal. 2. A substituição da CDA somente é admissível para correção de erro material ou formal, sendo vedada para suprir vício essencial. 3. Reconhecida a nulidade da CDA, resta prejudicada a análise da prescrição quando inexistentes elementos suficientes para sua aferição.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 202, III, e 203; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CPC, arts. 85, § 8º, e 86, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392; TJMT, Apelação nº 0012639-22.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DAMIÃO CARLOS DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal nº 0002688-82.2019.8.11.0099, opostos em face do
MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU
, julgou improcedentes os pedidos, mantendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa n. 4880/2016 que instrui a Execução Fiscal nº 0001665-09.2016.8.11.0099.

O apelante sustenta que a sentença deixou de analisar o pedido de adequação do valor da causa. Afirma que o montante atribuído à execução fiscal, de R$ 880,00, não corresponde ao proveito econômico pretendido, que teria sido atualizado para valor significativamente superior.

Alega, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa é nula, por não conter os requisitos legais previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e no art. 202 do CTN, especialmente quanto à indicação da origem, da natureza e do fundamento legal da dívida, bem como do número do processo administrativo. Segundo afirma, essa omissão teria impedido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que houve cerceamento de defesa, pois a origem do débito somente teria sido esclarecida anos após o ajuizamento da execução, com a juntada tardia de documentos administrativos, o que teria prejudicado a adequada formulação da defesa.

Argumenta que a juntada posterior do processo administrativo não convalida o vício da CDA, por não se tratar de mero erro formal, mas de defeito substancial do título executivo. Por essa razão, entende ser inaplicável a substituição prevista na Súmula 392 do STJ, além de sustentar a ocorrência de preclusão quanto à regularização do título.

Destaca que não seria admissível a emenda da inicial após a oposição dos embargos à execução, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Sustenta, também, a ocorrência de prescrição. Afirma que o débito teria origem em acórdão do Tribunal de Contas publicado em 11/11/2010, ao passo que a execução fiscal somente foi proposta em 2016, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

Alega que a prescrição pode ser suscitada em grau recursal, com fundamento no art. 1.014 do CPC, em razão da impossibilidade de sua adequada arguição na origem, diante da ausência de informações essenciais na CDA.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, acolher os embargos à execução, reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguir a execução fiscal, reconhecer a prescrição do crédito executado, bem como adequar o valor da causa da execução fiscal.

Nas contrarrazões, o Município de Cotriguaçu defende a validade da Certidão de Dívida Ativa. Afirma que o título preenche os requisitos legais e que eventuais vícios formais não geram nulidade sem demonstração de prejuízo à defesa. Sustenta, ainda, a inexistência de prescrição, sob o argumento de que a inscrição em dívida ativa ocorreu em 2016 e a execução foi ajuizada dentro do prazo legal. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante, Damião Carlos de Lima, insurge-se contra a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 4.880/2016 e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta o seguinte: (a) nulidade da CDA por ausência de requisitos legais, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa; (b) impossibilidade de substituição da CDA, por não se tratar de erro formal, além de ocorrência de preclusão; e (c) prescrição do crédito, diante do decurso de mais de cinco anos entre o acórdão do TCE/MT (2010) e o ajuizamento da execução (2016), bem como pugna pela adequação do valor da causa.

O recurso deve ser parcialmente provido.

I — Do Pedido de Adequação do Valor da Causa

O apelante requer a adequação do valor da causa da execução fiscal para R$ 194.765,90, sob o argumento de que o montante de R$ 880,00 não reflete o proveito econômico da demanda.

O pedido não merece acolhimento. A CDA nº 4.880/2016 já indicava débito no valor de R$ 54.730,94; contudo, a petição inicial da execução consignou, por equívoco, o valor de R$ 880,00. O apelante, por sua vez, repetiu esse valor nos embargos à execução, inclusive para fins de recolhimento de custas.

Ressalte-se, contudo, que o valor da causa na execução fiscal, conforme registrado no cadastro dos autos, corresponde a R$ 54.730,94, isto é, ao valor original do débito, razão pela qual não há fundamento para acolher o pedido de adequação nesse ponto.

Assim,
rejeita-se
o pedido de adequação do valor da causa na execução fiscal.

Por outro lado, mostra-se necessária a adequação do valor da causa atribuído aos embargos à execução, uma vez que foi fixado em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), quando o valor efetivamente executado é de R$ 54.730,94 (cinquenta e quatro mil setecentos e trinta reais e noventa e quatro centavos).

II — Do Mérito: Da Nulidade da Certidão de Dívida Ativa

O apelante sustenta que a CDA nº 4880/2016 é nula por ausência dos requisitos exigidos pelo art. 2º, § 5º, incisos III e VI, da Lei nº 6.830/80 e pelo art. 202, inciso III, do CTN — notadamente pela omissão quanto à origem, natureza e fundamento legal específico do débito e quanto ao número do processo administrativo que o constituiu. Alega, ainda, cerceamento de defesa e impossibilidade de convalidação do vício pela juntada posterior de documentos.

A questão merece provimento.

O art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais estabelece os requisitos obrigatórios do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, dentre eles:

"§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: [...] III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; [...] VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida."

No mesmo sentido dispõe o art. 202, III, do CTN. O art. 203 do mesmo Código é categórico: a omissão de qualquer desses requisitos é causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, admitida a sanação somente mediante substituição da certidão nula até a decisão de primeira instância, com reabertura do prazo de defesa ao sujeito passivo, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Nos presentes autos, a CDA que instruiu a petição inicial da Execução Fiscal nº 0001665-09.2016.8.11.0099 foi reputada ilegível pelo próprio juízo de origem, que determinou a emenda à inicial. O Município apresentou nova CDA, igualmente com bordas cortadas e sem a indicação da origem do débito nem do processo administrativo que o constituiu — dado incontroverso nos autos.

A ausência dessas informações essenciais impediu que o apelante compreendesse, desde o ajuizamento da execução em 2016, a que título estava sendo cobrado e de qual ato administrativo decorria a exigência fiscal.

Nos embargos opostos em 17/12/2019, a defesa foi obrigada a formular sua argumentação com base em conjecturas. Diante da falta de clareza quanto à origem do débito, presumiu tratar-se de processo oriundo do Tribunal de Contas do Estado, datado de 2010, apenas para viabilizar a construção de tese defensiva. Contudo, a Certidão de Dívida Ativa indicava que a natureza do débito era tributária.

Essa inconsistência comprometeu o pleno exercício do direito de defesa, configurando cerceamento.

A sentença recorrida rejeitou a nulidade ao argumento de que o embargante
“tinha pleno conhecimento da natureza da cobrança, tanto que apresentou defesa específica e fundamentada”.
Contudo, essa premissa não se sustenta. A simples apresentação de defesa não equivale ao conhecimento inequívoco dos elementos do título executivo. Ao contrário, a leitura dos embargos demonstra que a defesa foi construída com base em suposições, e não em dados concretos constantes da Certidão de Dívida Ativa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que a nulidade da CDA por ausência de requisitos somente pode ser afastada quando demonstrado que a omissão não causou prejuízo ao exercício do direito de defesa. No caso dos autos, o prejuízo é concreto e demonstrado.

II.1 — Da declaração juntada pelo Município e seus reflexos sobre a validade do crédito

Ponto de especial relevância para o julgamento deste recurso é o documento juntado pelo Município de Cotriguaçu aos autos da execução fiscal em 14/5/2025 (ID 193873267): declaração subscrita pela Assessora de Tributos do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributária, datada de 13/5/2025.

Nesse documento, a própria autoridade fiscal municipal reconhece, de forma expressa, a ocorrência de “equívoco sistêmico” no lançamento da dívida relativa ao Processo nº 69833/2010 e ao Acórdão nº 3353/2010 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 48.866,92, em nome do contribuinte Damião Carlos de Lima.

Consta, ainda, que o lançamento foi realizado em 2016 e, após a migração de sistema em 2024, permaneceu como inativo, deixando de constar no extrato de débitos. Em decorrência disso, foram emitidas Certidões Negativas de Débitos em nome do devedor, situação incompatível com a existência de execução fiscal em curso.

Esse reconhecimento pelo próprio ente municipal revela inconsistência relevante do crédito, com impacto direto sobre sua validade.

A declaração não sana os vícios da Certidão de Dívida Ativa; ao contrário, os confirma. Não se trata de erro material ou formal, mas de falha substancial no lançamento que deu origem ao crédito.

II.2 — Da impossibilidade de convalidação do vício

O Município sustenta, nas contrarrazões, que a CDA atenderia aos requisitos legais e que eventuais vícios formais não ensejariam nulidade sem demonstração de prejuízo, alegando ainda que a juntada de documentos supriria eventual omissão.

A tese não procede.

A Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça admite a substituição da CDA até a sentença nos embargos, apenas para correção de erro material ou formal, vedada a alteração do sujeito passivo.

No caso, não se está diante de vício formal, mas da ausência de indicação adequada da origem e do fundamento legal do débito, agravada pelo reconhecimento expresso de erro no lançamento pela própria Administração. Trata-se de defeito substancial, que não pode ser suprido por documento isolado.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota o entendimento de que a emissão de Certidão de Dívida Ativa sem a indicação específica do fundamento legal e dos demais requisitos essenciais acarreta sua nulidade, com a consequente extinção da execução fiscal. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NULIDADE
DE
CDA
POR VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3.
A Certidão de Dívida Ativa deve conter, obrigatoriamente, os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal, sob pena de nulidade
.

4. Constatada a inexistência, na CDA e na planilha demonstrativa que a acompanha, de elementos essenciais à identificação do fato gerador e do valor atribuído à infração 24.1.28, resta comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado.

5.
A alegação de erro administrativo e a posterior indicação de dados constantes em sistema interno da Administração não suprem o vício originário do título executivo.
6.
A omissão de requisitos legais configura vício insanável, impondo a nulidade da inscrição em dívida ativa e da execução fiscal dela decorrente, nos termos do art. 203 do CTN
. (...)
(N.U 0012639-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Reconhece-se, portanto, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 4880/2016, com a consequente extinção da Execução Fiscal nº 0001665-09.2016.8.11.0099, sem resolução de mérito.

A nulidade, contudo, não alcança o lançamento do crédito referente ao Processo nº 69833/2010 nem o Acórdão nº 3.353/2010 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, limitando-se o vício à inscrição em dívida ativa.

III — Da Prescrição

Fica inviabilizada a análise da prescrição em razão do reconhecimento da nulidade da CDA.

Além disso, a verificação do prazo prescricional exige a apuração da data do trânsito em julgado do Acórdão TCE/MT nº 3.353/2010, informação que o Município não indicou nem na CDA nem na petição inicial da execução. Mesmo após a juntada de declaração da Assessora de Tributos, em maio de 2025, o dado não foi esclarecido, tampouco apresentado pelo executado, ora apelante.

Assim, a impossibilidade de examinar a prescrição com a profundidade necessária decorre da conduta omissiva de ambas as partes.

IV — Honorários

A fixação dos honorários deve observar o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.906.618/SP), que admite a equidade quando o proveito econômico for inestimável.

No caso, os embargos resultaram na nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 4880/2016 e na extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito. Contudo, a nulidade restringe-se ao título executivo, permanecendo válido o ato que originou o crédito, passível de nova cobrança.

Assim, não houve extinção do crédito nem proveito econômico mensurável, o que justifica a fixação por equidade.

Quanto à distribuição do ônus da sucumbência, frente aos pleitos insertos nos embargos à execução tem-se que, de fato, o apelante sucumbiu em parte mínimo, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Diante disso, fixam-se os honorários advocatícios em R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, para ambos os feitos (execução fiscal e embargos à execução fiscal).

V — Do Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Damião Carlos de Lima para:

(i) rejeitar o pedido de adequação do valor da causa na execução fiscal;

(ii) determinar a adequação do valor da causa nos embargos à execução, para que corresponda ao montante de R$ 54.730,94 (cinquenta e quatro mil setecentos e trinta reais e noventa e quatro centavos);

(iii) julgar parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal nº 0002688-82.2019.8.11.0099, com a consequente reforma da sentença recorrida;

(iv) reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 4.880/2016;

(v) extinguir a Execução Fiscal nº 0001665-09.2016.8.11.0099, sem resolução do mérito.

Condeno o Município de Cotriguaçu ao pagamento das custas processuais de ambas as instâncias e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, abrangendo ambos os feitos (execução fiscal e embargos à execução).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026